Tribunal: TJES
Processo: 0013702-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013702-50.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: MARTA GOMES FIOREZI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação. O Embargante alega omissão no reconhecimento da impossibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, sustentando que a multa invertida teria valor inferior ao mercado de aluguéis, o que justificaria a cumulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão quanto à impossibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para reexaminar o mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado foi claro ao reformar a sentença que havia determinado a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, aplicando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a cláusula penal moratória ou compensatória tem natureza reparatória e, portanto, não pode ser cumulada com indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa.

O inconformismo do Embargante com a decisão proferida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de tentativa indevida de rediscussão da matéria, o que não é permitido na via dos Embargos de Declaração.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a impossibilidade de utilização dos Embargos de Declaração para reexame do mérito, exigindo a presença de vício específico no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A cláusula penal moratória ou compensatória tem caráter eminentemente reparatório e, por isso, não pode ser cumulada com indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 389 e 402.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013702-50.2016.8.08.0035

EMBARGANTE:
DARCI FIOREZI

EMBARGADOS:
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA e LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do Acórdão da egrégia Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação (Id. 7923619).

Como é cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que a omissão estaria no reconhecimento da impossibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, sem considerar que, no caso dos autos, “o valor da multa invertida ficou aquém do valor de mercado dos aluguéis que seriam devidos aos adquirentes pela não fruição do imóvel durante o período de mora”.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Portanto, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não podem servir de fundamento para Embargos de Declaração.

In casu
, a Quarta Câmara Cível foi clara ao reformar a Sentença que condenou as requeridas ao pagamento de lucros cessantes cumulados com a aplicação da cláusula penal, que fora invertida em favor dos autores.

Vejamos, pois, parte da redação do voto condutor:

O C. STJ consagrou, nos referidos julgados, a compreensão de que, em sendo a cláusula penal (moratória ou compensatória) prevista nos contratos de aquisição imobiliária eminentemente reparatória, não poderia ser cumulada com indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento ilícito.

É que, na forma do artigo 389, do Código Civil
1
, o inadimplemento de uma obrigação (seja parcial ou absoluto) faz nascer para a parte lesada, quando ainda lhe afigura útil o cumprimento da obrigação principal, o direito à indenização por perdas e danos, juros de mora e atualização monetária.

Inclusive, o artigo 402 do Código Civil
2
prevê, consagrando o Princípio da Reparação Integral, que as perdas e danos abrangem, além do que a pessoa perdeu, aquilo que razoavelmente deixou de ganhar.

Com efeito, sendo útil às requerentes a obrigação principal – entrega do imóvel – a mora da requerida lhes garante o direito à indenização pelas perdas e danos que, na hipótese da avença estabelecer cláusula penal, servirá de parâmetro para a quantificação da indenização.

Por tal razão é que, em havendo a cláusula penal, não cabe sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de enriquecimento indevido.

Assim, no caso sob julgamento não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas, sim, o inconformismo do Embargante e sua tentativa de fazer prevalecer seu entendimento acerca da cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, o que não se mostra possível.

Sobre a impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração, cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em mero inconformismo do Embargante com a conclusão do Acórdão.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR, pelo desprovimento dos Embargos de Declaração

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Declaro o meu impedimento para funcionar no presente julgamento, tendo em vista que pratiquei atos jurisdicionais em primeiro grau.